Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DISTINTA DAQUELA LEVADA A REGISTRO. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida rejeição de embargos à execução por meio dos quais incorporadora pretende se eximir da obrigação de pagamento de taxas condominiais definida em sentença transitada em julgado.
II. Não prevalece redução de taxa condominial prevista em convenção distinta daquela registrada no fólio real, consoante a inteligência dos artigos 1.333 e 1.334, inciso I, do Código Civil, e 167, inciso I, item 17, da Lei 6.015/1973.
III. Descompromisso com a verdade dos fatos e dedução de pretensão destituída de fundamento denotam litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, incisos I e II, e 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.